Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-84.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000925-84.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS DE JESUS SILVA - CPF: 041.944.251-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), VALTERCIO RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 615.282.443-54 (ASSISTENTE), WALLYSON FRANCISCO SILVA LEARTE - CPF: 085.772.333-24 (ASSISTENTE), IDENIELSON AIRES DOS SANTOS - CPF: 056.690.843-30 (VÍTIMA), IVAN DE SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), ANTÔNIO MORAIS DA SILVA (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS DA SILVA LIMA - CPF: 629.446.763-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BASTOS DA SILVA - CPF: 625.241.973-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. veredito condenatório. reanalise dos fatos e provas. isenção de custas.

recurso conhecido em parte e desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a reanálise os fatos e provas e isenção de custas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ofensa ao princípio da dialeticidade; 2) direito à
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
; 3) hipossuficiência financeira
.

III.
Razões de decidir

Inexiste
“óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
”.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação quanto à suficiência de provas do cometimento do homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pelo apelante.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante [vítima golpeada quando estava caída ao solo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2016;
AgRg no HC nº 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024;
TJMT,

AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023;
AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021; Enunciado Criminal 13;
AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000925-84.2023.8.11.0100 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): MARCOS DE JESUS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS DE JESUS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000925-84.2023.8.11.0100), que o condenou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 230485952).

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta que: 1)

possui direito à
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
; 2) não tem condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja
“absolvido”
, com isenção de custas (ID 230485960).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
“não conhecimento”
do recurso da Defesa. No mérito, pugna o desprovimento do apelo (ID 230485962).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença condenatória. Crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). 1. Preliminar do Ministério Público: Sustenta o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Improcedência. Não obstante a defesa técnica tenha postulado genericamente a reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a absolvição do apelante, situação que, em tese, violaria o princípio da dialeticidade e impediria a apreciação deste recurso, não se pode olvidar que ele manifestou expressamente o desejo de recorrer, ou seja, entende que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória. Pela rejeição. Mérito: Recurso defensivo: 1. Exercício do direito de autodefesa. Defesa técnica pugna pela reanálise dos fatos e das provas pela Segunda Instância. Duplo grau de jurisdição. Improcedência. Apelante que confessou a prática delitiva na delegacia de polícia e na sessão plenária; Ratificação do édito condenatório. 2. Requer a isenção das custas processuais de ambos os Acusados. Improcedência. Observância do artigo 804 do CPP; Competência da Execução Penal. Pelo desprovimento do recurso.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 241515683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, por não ter a defesa técnica exposto os
“argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(ID 230485962).

No caso, o apelante,
“intimado da sentença em plenário, manifestou interesse em recorrer”
(ID 230485956).

Nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação e isenção de custas (CPP, art. 386, VII), em aparente desvio funcional, ou no mínimo, descompromisso com o assistido, não bastasse a indiferença com a jurisdição de segundo grau.

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC nº 337.619/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2016).

Na hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.
(AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023)

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/07/2023, em horário a melhor ser apurado durante a instrução, na via pública denominada Estrada da Chácara Betania, próximo à Boate Sensualis Drinks, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, os denunciados JONAS DA SILVA LIMA, LUCAS BASTOS DA SILVA e MARCOS DE JESUS SILVA, imbuídos de latente animus necandi, impelidos por motivação torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de chutes e de um pedaço de madeira (apreendido), mataram a vítima Idenielson Aires dos Santos (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JONAS DA SILVA LIMA, LUCAS BASTOS DA SILVA e MARCOS DE JESUS SILVA como incursos nas disposições do art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP [...].
”
(Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça – ID 230485707)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

1ª SERIE DE QUESITOS – RÉU
MARCOS DE JESUS SILVA (HOMICÍDIO)

MATERIALIDADE

1º Quesito: No dia 08/07/2023, na via pública denominada Estrada da Chácara Betânia, próximo à boate Sensualis Drinks, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, a vítima Idenilson Aires dos Santos foi atingida por golpes de pedaço de madeira que lhe causaram a morte?

SIM (X) NÃO (

)

AUTORIA

2º Quesito: O acusado
MARCOS DE JESUS SILVA efetuou os golpes com pedaço de madeira narrado no quesito anterior?

SIM (X) NÃO (

)

ABSOLVIÇÃO

3º Quesito: O jurado absolve o acusado
MARCOS DE JESUS SILVA?

SIM (

) NÃO (X )

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

5º Quesito: O acusado
MARCOS DE JESUS SILVA agiu sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em lhe ofender?

SIM (

) NÃO (X )

QUALIFICADORAS

6º Quesito: O acusado
MARCOS DE JESUS SILVA cometeu o crime por motivo torpe, uma vez que o crime foi praticado em razão deste acredita que a vítima estava organizando uma estratégia para mata-los mais tarde, tendo em vista que dormiam todos juntos em um contêiner?

SIM (

) NÃO (X )

7º Quesito: O acusado
MARCOS DE JESUS SILVA cometeu o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelos chutes que atingiu pelas costas, bem como se encontrava no chão quando passou a ser golpeada com um pedaço de madeira na cabeça?

SIM (X) NÃO (

)

2ª SERIE DE QUESITOS – RÉU
MARCOS DE JESUS SILVA (OCULTAÇÃO DE CADÁVER)

MATERIALIDADE

1º Quesito: No dia 08/07/2023, na via pública denominada Estrada da Chácara Betânia, próximo à boate Sensualis Drinks, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o corpo da vítima Idenilson Aires dos Santos foi ocultado?

SIM (

) NÃO (X )

[...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] 2. Submetida a causa à apreciação do Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte/MT, o Conselho de Sentença, em seu
soberano veredito
e em
votação sigilosa
, resolveu
CONDENAR
o réu MARCOS DE JESUS SILVA, pelo crime de homicídio qualificado, cometido mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, assim como
ABSOLVER
os réus MARCOS DE JESUS SILVA, JONAS DA SILVA LIMA e LUCAS BASTOS DA SILVA pelo crime de ocultação de cadáver, tipificado no artigo 211 do Código Penal.

3. Passo à dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos moldes previstos no artigo 68,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

3.1

Do Crime de Homicídio Qualificado (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal) em relação ao réu MARCOS DE JESUS SILVA

O artigo 121, § 2º, do Código Penal, define a pena base do crime de homicídio
qualificado
em 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

1)

Primeira fase
: analisando o art. 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade não foge àquela própria do tipo penal.

No tocante aos antecedentes criminais, verifica-se que não há notícia de sentença penal transitada em julgado (Súmula 444 do STJ).

Quanto à conduta social do réu, não há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente.

Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra.

Os possíveis motivos da prática do crime em comento são
íntimos à qualificadora apontada ao tipo
.

As circunstâncias e consequências do crime são aquelas normais à espécie.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o cometimento do delito.

Portanto, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo
a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2)
Segunda fase:
verifica-se a presença da atenuante de confissão, inscrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ante a confissão espontânea diante do Conselho de Sentença.

Em respeito à Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar o percentual indicado vez que a atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto,
fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

3)
Terceira Fase:
não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

3.2 Da Pena Definitiva

Assim, torno definitiva a pena em
12 (doze) anos de reclusão
para o réu MARCOS DE JESUS SILVA, pela infração do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO
para o réu MARCOS DE JESUS SILVA, com fundamento no artigo 33, §2º, ‘a’, do Código Penal.

3.6 Substituição de pena (art. 44 do CP)

O réu MARCOS DE JESUS SILVA não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que ausentes os requisitos legais.

3.7 Suspensão de pena (art. 77 do CP)

Da mesma forma, entendo que não é cabível a suspensão condicional da pena ao réu MARCOS DE JESUS SILVA, por força do que dispõe o art. 77, inc. II, do CP. [...]

CONDENO
o acusado MARCOS DE JESUS SILVA ao pagamento das custas e despesas processuais [...].”
(
Romeu da Cunha Gomes
, juiz de Direito - ID 230485952)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelas fotografias (ID

230485246), Laudo Necropapiloscópico nº 082.2023 (ID 230485688) e Laudo Pericial nº 552.1.01.9831.2023.125783-01 (ID 230485764), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia (ID 230485652), Wallyson Francisco Silva Learte, testemunha (ID 230485653), Valtercio Ribeiro Lustosa, testemunha (ID 230485655),
Jonas da Silva Lima, codenunciado (ID 230485658), Lucas Bastos da Silva, codenunciado (ID 230485664), e MARCOS DE JESUS SILVA, apelante (ID 230485670).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Morais da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 230485766), Carlos Henrique Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 230485766), Jobrail Andrade da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 230485766),
Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 230485766), Valtercio Ribeiro Lustosa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 230485766), Jonas da Silva Lima, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 230485766), Lucas Bastos da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 230485766), e MARCOS DE JESUS SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 230485766).

Na sessão de julgamento, ouviram-se Valtercio Ribeiro Lustosa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 230485958), Jonas da Silva Lima, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 230485958), Lucas Bastos da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 230485958), e MARCOS DE JESUS SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 230485958).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Idenilson Aires dos Santos] foi atingida por
“golpes de pedaço de madeira que lhe causaram a morte”
, bem como que o apelante [
MARCOS DE JESUS SILVA
] foi o autor dos referidos golpes

e não o absolveu
(1ª Série - 1º, 2º e 3º Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações dos investigadores de Polícia [Jobrail Andrade da Silva e
Gracielly Rosa Ormond
], dos codenunciados [Lucas Bastos da Silva e Jonas da Silva Lima, somados à confissão do apelante, na fase judicial, de que desferiu os golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, após consumo de bebida alcoólica e breve desentendimento
(
Relatório de Mídias - ID 230485766/ID 230485958
).

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes no homicídio.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC nº 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre a qualificadora, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que o homicídio foi cometido
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima
“uma vez que esta foi surpreendida pelos chutes que atingiu pelas costas, bem como se encontrava no chão quando passou a ser golpeada com um pedaço de madeira na cabeça
”
(1ª Série - 7º Quesito).

A vítima [
Idenilson Aires dos Santos] foi atingida por golpes de madeira, nas regiões da cabeça e costas (Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2016.005348-01 e Laudo Pericial nº 552.1.01.9831.2023.125783-01 (ID 230485764).

O apelante
“desferiu um chute nas costas da vitima, que veio a cair no chão e, em ato contínuo, se, apossou de um pedaço de madeira que estava no local e desferiu entre 2 (dois) ou 3 (três) golpes na cabeça”
, conforme declarou, em Juízo (ID 230485790;
Relatório de Mídias - ID 230485766/ID 230485958)
.

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante [vítima golpeada quando estava caída ao solo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024